Tribunal: STF
Processo: RE 116098
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. FALTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
         Em apoiando-se o extraordinário  em  matéria  constitucional
que não foi prequestionada, não e de ser  ela  considerada  para  tal
fim.
         E se, na  verdade, restringe-se  a questão a tema processual
não serve ela de base ao apelo derradeiro.